Tribunal: TJMT
Processo: 1022044-76.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022044-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ACIR DIAS DE ANDRADE - CPF: 336.213.906-00 (AGRAVANTE), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (AGRAVADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. ELEMENTOS DE POSSE ANTERIOR DO AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de cognição sumária, analisando as provas testemunhais, aparentemente a limpeza reclamada não é recente, mas periódica, de anos para cá, tendo a parte agravante reclamado apenas em relação a última realizada, o que revela que esta limpeza é antiga, costumeira, de mais de ano e dia do ajuizamento da demanda, tendo acontecido por diversas vezes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1022044-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ACIR DIAS DE ANDRADE

AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS FERRES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ACIR DIAS DE ANDRADE
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n.º 1000433-39.2023.8.11.0053 da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, em que se indeferiu a liminar.

Em suma, a parte agravante afirma que
“
em que pese o r. juízo a quo ter aduzido o agravante não ter cumprido o ônus em comprovar quem efetivamente exerce a real posse sobre o imóvel em litígio, certo é que toda e qualquer usurpação de área de reserva legal deve ser coibida, especialmente por ser área atribuída pelo INCRA como porção de terras proibidas de serem exploradas
”.

Sustenta que
“
avistou invasores desconhecidos que atravessam o Rio Cuiabá-Mirim e se alojam aos fundos de sua posse, na área de reserva legal, promovendo diversas infrações ambientais, consistentes em construção de cercas, mourões, desmatamento, entre outros, utilizando-se de máquinas agrícolas, sabendo se tratarem de funcionários do proprietário da área vizinha, que se situa na margem oposta ao rio
”.

Defende que
“
é inequívoco que a propriedade do agravado se estende até o limite do Rio. Prova disso se fez através do título de domínio (ID

113752220) o qual delimita a área no ponto leste confrontando o Rio Cuiabá-Mirim
”.

Diz que “
o deferimento da prova pericial é imprescindível para corroboração da delimitação indicada como área usurpada pelo agravado, uma vez o agravante atribuir que o recorrido está exercendo exploração ilegal de área de reserva legal que o INCRA estabeleceu como área de manutenção e preservação”.

Argumenta que,
“Conforme relatado pelo agravante nos autos (ID 119706380), na audiência de justificação (ID 118621349) restou devidamente demonstrado a posse do agravante, como também a invasão perpetrada por funcionários da Fazenda Bandeirantes, os quais adentraram na propriedade do recorrente, construíram cercas, moradia e derrubaram vegetação com maquinários”.

Aponta que
“restam satisfeitos os requisitos supracitados, eis que o agravante anexou à peça de ingresso, documentos que comprovam a posse do imóvel, sendo o legítimo possuidor, delimitou a área invadida,sendo inequívoco o perigo de dano de, diariamente, ter parte de seu imóvel rural perdido em detrimento das atitudes do recorrido”.

Requer a concessão da liminar de reintegração de posse, com provimento ao final.

A liminar foi indeferida (id. 232516162).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 235646182).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ACIR DIAS DE ANDRADE
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n.º 1000433-39.2023.8.11.0053 da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, em que se indeferiu a liminar.

A decisão agravada foi proferida no sentido de não se evidenciar a posse, a despeito de ter se comprovado a propriedade:

“Pois bem. In casu, com o fito de comprovar a efetiva posse do requerente, foram juntados aos autos documentos com a inicial, os quais não foram suficientes para comprovar a posse anterior do autor.

Sustenta inicialmente, o autor, que se trata de imóvel com concessão de domínio ao requerente na data de 13/05/2021.

Ao que parece, num juízo sumário de cognição, não se vislumbra a anterior posse do requerente sobre o imóvel, pois que não houve comprovação desta situação fática.

Neste momento, o que há nos autos, é indicio de prova do direito de propriedade, mas não da posse, institutos estes que podem ser confundidos. É certo que a propriedade assegura o direito à posse (ius possidendi), contudo, esta é tutelada por outras vias processuais que não o rito do art. 561 do CPC.

Portanto, havendo dúvidas sobre a anterior situação fática da posse pelo autor, nesse sentido, estando ausente um dos requisitos ensejadores da medida, mister o indeferimento da liminar pleiteada, uma vez que o instituto da propriedade não se confunde com o da posse.

A jurisprudência acorçoa tal entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - ABANDONO DO IMÓVEL NÃO CONFIGURADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 927, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da liminar em ação de reintegração de posse está condicionada à comprovação dos requisitos descritos no artigo 927 do CPC, quais sejam a existência da posse do autor, o esbulho sofrido, a data deste e a perda da posse. (...) (TJMT – 2ª Câmara Cível - AI 64991/2011 – Des. PEDRO SAKAMOTO – Julg. 19/06/2013)” (AI 6701/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA prevista no rito especial possessório. [...]”.

Um dos requisitos do art. 561 é, justamente, o esbulho ou a turbação, e sua aplicação se dá quando ocorrido em menos de ano e dia do ajuizamento da ação de reintegração ou manutenção de posse:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

É o que estabelece o art. 558 do CPC, ao dispor que
“Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo
quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial
”.

Antes de proferida a liminar, o juiz da causa realizou audiência de justificação.

Na oportunidade, a testemunha Durian declarou que a cerca reclamada estaria no local há cerca de 6 anos e que não via movimentação de máquinas no local:

A testemunha Durian declarou que Acir tem lote no Santana do Taquaral; que conhece a escritura dele; que tem lote; que são quase vizinhos; que o lote de Acir é o 92; que o rio Cuiabá Mirin fica aos fundos; que tem reserva legal; que a área de reserva é alagada; que Acir cria gado; plantação de banana, braquiara; que casa, energia, bomba; que a testemunha está no local há 22 anos, e Acir já estava lá; que houve construção de cerca de 700 metros; que a cerca foi feita sem saberem onde era a localização do rio; que a cerca adentrou na área de reserva de Acir;
que a cerca já existem faz mais de 6 anos; que o maquinário trabalhando no local faz mais de 6 anos; que atualmente não viu movimentação de pessoas no local; que não viu invasão atual;
que a área é defendida por Francisco; que a área de Acir tem 34 hectares; que ele plantava mandioca, e hoje cria gado; que ele tem 42 cabeças de gado; que Francisco produz carne, tem confinamento grande; que todos tem georreferenciamento; que Acir provocou o INCRA, que disseram que o marco estaria errado; que ouvem barulho de maquinas; que há cerca de divisa e limpeza para não queimar a cerca; que os assentamentos se concretizaram desde 1997; que em 2016 fizeram georreferencial para escritura; que no geo é que se colocaram marcos definitivos.

Manoel, declarou que Chico, o agravado, quem movimenta maquinários em área que seria de geo do agravante, com construção de cerca, porteira e casa, e que a área é de reserva legal, bem como que sempre vê trator do agravado trabalhando no local, ao lado do córrego Água Branca:

A testemunha Manoel declarou que Acir tem área no assentamento; que a testemunha mora no lote 97; que acha que Acir reside no lote 92; que o lote de Acir faz divisa com o Rio Cuiabá Mirim; que a área de reserva está no rio; que há córrego chamado Água Branca e, passando ele, tem o Rio Cuiabá Mirim; que as escrituras estão de cima até o Cuiabá Mirim; que no geo de Acir está que sua área é até o Cuiabá Mirim; que havia esteira de Chico do outro lado do córrego; que a esteira é do Chico; que isso foi ano passado; que, pelo geo do Sr. Acir, estava dentro do lote dele; que mora na região desde 1997; que Acir mora na região desde então; que Acir planta mandioca, animais, cria gado; que não sabe o tamanho da área; que conhece Chico faz muito tempo; que Francisco é proprietário da Fazenda Bandeirantes; que ele está desde antes de Acir; que Francisco tem confinamento; que não sabe quantas cabeças de gado; quando se mudaram, a fazenda Bandeirantes era do outro lado do rio Cuiabá Mirim, e dos demais, do laco de cá do rio; que não viu movimento deles para cá; depois que se mudaram, passados uns 3 anos, plantou roça de melancia do outro lado do rio, quando chegou Chico com facão para fazer picada, pois não tinha onde passar, querendo abrir estrada; que Chico foi no vizinho Pedrinho pedindo espaço para a estrada, mas foi negado; que antes disso a Fazenda Bandeirantes nunca tinha vindo para o lado de cá do Rio Cuiabá Mirim; qu
e depois disso viu trator trabalhando direto pra lá, do outro lado do córrego;
que não sabe ao certo de quem é, mas o geo diz que é do Acir; que nunca viu as partes fazerem acero; que não sabe de limpeza, pois anda pouco na região; que os funcionários de Chico estavam trabalhando com maquinários; que fizeram casa na divisa do Água Branca, com porteira e trancaram; que na beira do córrego está o piquete de que eles podem usar a área; que a área é reserva, de lá até o Cuiabá Mirim;

Já a testemunha Erick, descreveu que reside na região desde 2014, e que, desde então, já viu o agravado fazer limpeza para acero nesta área em disputa umas 4 ou 5 vezes:

A testemunha Erick declarou que o lote de Acir é o 94, se não falha a memoria; que o geo do INCRA consta que o fundo do imóvel é com o Rio Cuiabá Mirim; que tem reserva legal; que a área de reserva é na área dos fundos; que tem benfeitorias no local; que ele está no local desde a abertura do assentamento, há uns 27 anos; que, pelo documento, aparentemente houve invasão; que foi nos fundos, na APP; que ano passado teve movimentação de maquinas; que não sabe quem invadiu; que viu máquinas fazendo acero; que mora na região desde 2014/2015; que Acir tem gado, galinha, porco; que tem uns 30 hectares; que não conhece Chico; que ouviu falar; que sabe que ele é dono da Fazenda Bandeirantes; que ela já estava quando a testemunha chegou na região, e entende que está desde antes; que Chico tem confinamento;
que esteve na divisa; que teve limpeza de acero até quase o córrego Água Branca; que já viu essa limpeza acontecer umas 4 a 5 vezes
, durante o tempo que mora no local; que outros também fazem acero; que é pra evitar incêndio; que não tem construções na divisa; que tem geo; que o INCRA esteve no local faz uns 2 anos atrás; que o alagado do Rio Cuiabá Mirim é APP; a divisa do Acir é este rio;

Em sede de cognição sumária, analisando as provas testemunhais, aparentemente esta limpeza não é recente, mas periódica, de anos para cá, tendo a parte agravante reclamado apenas em relação a última realizada, o que revela que esta limpeza é antiga, costumeira, de mais de ano e dia do ajuizamento da demanda, tendo acontecido por diversas vezes.

No próprio BO registrado pelo agravante, relata que o mesmo já teria ocorrido antes (id. 232282166, p. 34):

Deste modo, entendo que a situação possessória deve ser mantida tal como está, até que, com a instrução, a questão seja melhor dirimida.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. 1. CONTROVÉRSIA. Indeferimento de liminar em reintegração de posse. Insurgência recursal da autora, por meio de 2 (dois) recursos, interpostos em duplicidade. 2. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Configurada em relação ao último recurso interposto, que impede o seu conhecimento. 3. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. Mantido. Ação de força velha em que – nesse momento processual -, não foram comprovados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (art. 300, do CPC/15). Necessidade de aprofundamento do contraditório e da instrução probatória. 4. RECURSO DESPROVIDO, com observação”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2326996-25.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 31/01/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MEDIDA LIMINAR - POSSE E ESBULHO - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUSITOS LEGAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA. Na forma do art. 561 do CPC, para fins de deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe à parte autora comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida e a sua respectiva data. Na fase de cognição sumária, não sendo possível aferir, desde já, a probabilidade do direito, tendo em vista os documentos dos autos não bastarem à segura conclusão da configuração de posse da parte autora e ocorrência do respectivo esbulho, impõe-se o indeferimento da liminar possessória. Recurso provido.”
(TJ-MG - AI: 10000222400343001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024